Tribunal: TJPA
Processo: 0804871-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9592 - Fiança
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804871-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIETE DE SOUZA COLARES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO DO BANCO RECORRENTE.
A CONFIGURAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO NÃO DEPENDE DA MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VULNERADOS, BASTANDO QUE A MATÉRIA CORRESPONDENTE TENHA SIDO ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804871-78.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: MÁRCIO FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, inconformado com a decisão proferida no agravo de instrumento, movido por ELIETE DE SOUZA COLARES.

Diz o Embargante que: Houve omissão e contradição no acórdão guerreado, o qual deixou de analisar as diversas teses apontadas, as quais foram subsidiadas por vasta prova documental, deixando claro que a Agravante omitiu pontos relevantes que implicariam inclusive no indeferimento da antecipação de tutela. Neste sentido, verifica-se que a agravada apresentou inclusive preliminares, as quais demonstram que o recurso interposto sequer deveria ter sido conhecido, os quais não mereceram sequer fundamentação por parte do Digníssimo relator, o qual em seu acórdão limitou-se a afirmar quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso: “Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo”.

E mais, que a omissão se deu no sentido de que não houve manifestação quanto a necessidade de juntada de documentos indispensáveis quando da interposição de agravo de instrumento (art. 1.017, i do cpc), assim como que não houve manifestação quanto à não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao MM. juízo a quo (§ 3º do art. 1.018 do cpc).

Continuando, afirma, ter havido também omissão sobre a não manifestação na decisão guerreada quanto à existência de aval que macula tese do agravante de afronta ao art. 1.003 do código civil.

Por fim, quanto a contradição, diz o Banco recorrente que a manutenção da antecipação de tutela deferida sob o argumento da existência de justo motivo para exclusão de dados dos cadastros de proteção em detrimento do aval firmado vai de encontro a entendimento apresentado tanto por este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará quanto a diversos outros tribunais que já se manifestaram quanto a matéria em tela.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE MARÇO DE 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804871-78.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: MÁRCIO FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, observo que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é o recurso cabível, tanto para eliminar contradição contida na decisão, quanto para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deve se pronunciar de ofício ou a requerimento.

DAS OMISSÕES APONTADAS

Pois bem, primeiramente quanto a primeira omissão apontada, que seria a não manifestação quanto a necessidade de juntada de documentos indispensáveis quando da interposição de agravo de instrumento (art. 1.017, i do cpc), inexiste, pois conforme disposição literal do §5º, do art.
1.017
do
CPC
, afigura-se dispensável a juntada das peças indicadas no inciso I, quando forem eletrônicos os autos.

Em relação a segunda omissão, que seria à não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao MM. juízo a quo, sendo os autos eletrônicos, como no presente caso, não há obrigatoriedade do cumprimento da exigência do art. 1018, §2º, do Código de Processo Civil.

Inexistem, portanto, omissões.

DAS CONTRADIÇÕES

Sobre as supostas contradições, também improcedem, pois b
asta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso o embargante deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido no agravo de instrumento.

DO PREQUESTIONAMENTO

O embargante busca também o prequestionamento dos dispositivos legais que entende não terem sido expressamente abordados no momento do julgamento; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Ass
im sendo, conheço dos presentes embargos,
mas nego-lhe provimento.
É como voto.

Belém, 11 de março de 2022

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/06/2022